Tribunal: TJDFT
Processo: 0763891-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0763891-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARTINS DE VASCONCELOS, MARIA DE LOURDES ACIOLE MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MÁRCIA MARTINS DE VASCONCELOS e MARIA DE LOURDES ACIOLE MARTINS contra a sentença (ID 58838869) proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio de Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 076891-31.2023.8.07.0016, promovida pelas apelantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi revogada a liminar anteriormente concedida e julgada improcedente a pretensão inicial, em que pretendiam a anulação do auto de intimação demolitória que determinou o desfazimento das acessões realizadas em áreas públicas vizinhas ao imóvel de sua propriedade, sem licenciamento. Além disso, as autoras foram condenadas a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, os últimos fixados em 10% sobre o valor da causa. Na apelação cível (ID 58838873), as apelantes descrevem que construíram rampa em sua propriedade localizada na Fazenda Sucupira, Chácara 14, Lote 28, no Riacho Fundo 1-DF, com o intuito de permitir a acessibilidade da apelante MARIA DE LOURDES ACIOLE MARTINS, que tem necessidades especiais em virtude da dificuldade de locomoção. Narram que o Distrito Federal, vislumbrando violação às normas urbanísticas e ao uso comum de espaço público, emitiu auto de intimação para a demolição da referida rampa, o que ensejou o ajuizamento da presente ação pelas apelantes. Em preliminar, as apelantes suscitam a ocorrência de cerceamento do direito de produção de provas, uma vez que foram indeferidas as providências necessárias para averiguar, em perícia, “a produção de um diagnóstico claro e objetivo sobre a existência, ou não, de qualquer prejuízo à mobilidade urbana, oferecendo fundamentos concretos e tecnicamente embasados para uma justa decisão judicial” (ID 58838873 – pás. 3⁄4), bem como fornecendo “uma avaliação criteriosa sobre alternativas de adaptação ou modificação da rampa” (ID 58838873 – pág. 4). No mérito, defendem a legalidade da obra e a necessidade da rampa de acessibilidade, pois indispensável à condição de saúde de uma das apelantes, que possui “neuromielite óptica e tetraparesia”. Ponderam que a observância do princípio da proporcionalidade se faz necessária diante das peculiaridades do caso concreto, bem como faz referência às normas protetivas do idoso e da pessoa com deficiência para corroborar a tese de seu direito à digna, à saúde, à mobilidade e à inclusão social. Noticiam as limitações da infraestrutura pública local no atendimento às necessidades básicas de mobilidade, a configurar indevida omissão estatal. Argumentam que a falta e licença e de registro de responsabilidade técnica (RRT), nos termos da Lei Distrital no 6.138/2018, o que foi apurado em via administrativa, foi averiguada sem observância do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista “A necessidade premente de adaptar o acesso à residência, mediante a construção da rampa de acessibilidade, emergiu da condição de saúde de Maria de Lourdes, tornando a intervenção não apenas uma medida de conforto, mas uma exigência para a garantia do direito fundamental de ir e vir” (ID 58838873 – pág. 3). Invocam o disposto no art. 23 da Lei Distrital no 6.138/2018 para asseverar que a própria lei dispensa o licenciamento de boras destinadas à adaptação para acessibilidade. Indicam a necessidade, subsidiária, de “consideração desta Corte quanto à possibilidade e necessidade de adaptação da rampa existente, como medida de compromisso com a acessibilidade universal e inclusão social” (ID 58838873 – pág. 8). Postulam, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo à apelação cível, a fim que sejam suspensos os efeitos da sentença recorrida até o julgamento de mérito do presente recurso. Requerem o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa, a fim de que sejam devolvidos os autos à origem para produção da prova pericial destinada à avaliação da necessidade e adequação da rampa de acessibilidade. No mérito, pedem a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 58838874). Nas contrarrazões (ID 58838878), o apelado pede o desprovimento do recurso. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em parecer oriundo de sua 3a Procuradoria de Justiça Cível (ID 59012543), oficia pelo conhecimento e acolhimento da preliminar suscitada no recurso, a fim de que retornem os autos à origem para produção de prova técnica. No caso de superação da preliminar referida, o Parquet opina pelo provimento do recurso, a fim de que “seja mantida a rampa construída ou, ao menos, considerada a possibilidade de sua adaptação às normas urbanísticas, ambas em caráter precário e temporário” (ID 59012543 – pág. 9). É o relatório. Decido. O recurso de apelação cível interposto contra sentença que revoga tutela provisória não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator, se já distribuída a apelação, poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo ativo vindicado, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido das apelantes. No tocante à probabilidade do direito, consubstanciada na possibilidade de provimento do recurso, verifica-se que é o caso de levar em consideração, no julgamento de mérito do recurso, se a rampa construída pelas apelantes é obra necessária para o fim de adaptação para acessibilidade da apelante diagnosticada com “neuromielite óptica” (“doença de Devic” – CID G36.0) (ID 58838845) e tetraparesia (ID 5883884). Isso porque, em tese e nos termos da legislação de regência, é hipótese de dispensa do processo de licenciamento de obras (art. 23, inciso X, da Lei Distrital no 6.138/2018, que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal) a edificação nesse sentido, dentro dos limites do lote ou da projeção. De mais a mais, há que se mencionar a relevância, para o ordenamento jurídico, da eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas destinadas à garantia de acessibilidade à pessoa idosa (art. 38, inciso III, da Lei no 10.741/2003, que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa). Ademais, o risco de dano grave ou de difícil reparação também é claro, tendo em vista a possibilidade de demolição imediata da rampa de acessibilidade, ante o provimento jurisdicional concedido na origem, que autorizou o exercício imediato do poder de polícia estatal para demolição. Sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito do presente recurso, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo, esse deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, a fim de obstaculizar a realização da autuação demolitória (auto F-0435-042984-OEU) até o julgamento de mérito do recurso de apelação pela Quinta Turma Cível ou até que sobrevenha outra determinação desta relatoria. Com urgência, intime-se o apelado, Distrito Federal, sobre o conteúdo da decisão, bem como comunique-se acerca do deferimento do efeito suspensivo à Subsecretaria de Fiscalização de Obras da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora